Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-15.2019.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0002375-15.2019.8.11.0005

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (APELANTE), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO), AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER - CPF: 047.852.310-68 (APELADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), DILON DA SILVA ARAUJO - CPF: 472.125.860-72 (ADVOGADO), LUCIANA CADORE FOLETTO - CPF: 003.354.980-00 (ADVOGADO), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (APELADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER (APELADO), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (APELANTE), DILON DA SILVA ARAUJO - CPF: 472.125.860-72 (ADVOGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER (APELANTE), LUCIANA CADORE FOLETTO - CPF: 003.354.980-00 (ADVOGADO), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO), PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (APELADO), MAYNE BRANDAO MACEDO - CPF: 423.974.508-01 (ADVOGADO), MAYNE BRANDAO MACEDO - CPF: 423.974.508-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – TESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DO STJ PELO ÓRGÃO JULGADOR – REJEITADA – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O QUE FOI DECIDIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONTRADIÇÃO EXTERNA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ERRO MATERIAL NA EMENTA – CORREÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO

SEM

ALTERAÇÃO DO RESULTADO
.

1- O Embargante quer fazer crer que este Tribunal não cumpriu a determinação do STJ, sob a tese de que o Ministro Relator determinou que esta Corte Estadual prosseguisse com o julgamento dos Embargos de Terceiro por ele oposto, pois afastou a preliminar de intempestividade. Entretanto, diferente do alegado, o STJ determinou que este Tribunal manifestasse expressamente sobre o teor da notificação recebida pelo Embargante e, depois, prosseguisse no julgamento do feito, o que foi devidamente cumprido pelo Colegiado.

2- A contradição que dá ensejo à oposição de Embargos de Declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade, e não, como pretende o Embargante, eventual dissonância entre a conclusão alcançada com base nas peculiaridades do caso concreto e julgados da Corte Superior.

3- Não compete ao Colegiado dispor quanto às atitudes que a Parte deveria tomar para a garantia dos seus direitos. Omissão inexistente.

4- Constatado o alegado erro material na Ementa, deve ser corrigido. No caso, onde se lia
“[...] a notificação extrajudicial, na qual os Apelantes deram ciência da execução ao Apelante [...]”,
passa a ter a seguinte redação
“[...] a notificação extrajudicial, na qual os Apelados deram ciência da execução ao Apelante [...]”.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Paulo
Herdt
em virtude do Acórdão de Id. 194644187 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Embargante, este Tribunal não cumpriu a determinação do STJ, pois a conclusão é contrária ao entendimento daquela Corte Superior.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça determinou que esta Corte Estadual prosseguisse com o julgamento dos Embargos de Terceiro por ele oposto, pois afastou a preliminar de intempestividade.

Nas palavras do Embargante:

Ao reconhecer que realmente nunca houve notificação concedendo ou não prazo para desocupação do imóvel, mas tão e somente notificação com informação da existência de uma ação de execução, Vossa Excelência julgou de forma contrária, em contradição ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme a própria fundamentação lá esposada, ao negar provimento ao recurso ofertado perante esse
Eg
. Tribunal de Justiça e manter o entendimento de que os embargos de terceiro são intempestivos.

Sustenta a inexistência de efetiva turbação e alega omissão no julgado, sob a tese de que não está fundamentado.

Por fim, aponta erro material na Ementa, pois foi utilizado o termo “Apelante” no lugar de “Apelado”.

Requer o acolhimento do Recurso Integrativo e o prequestionamento da matéria.

Intimados, os Embargados deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Relembro que, em 27/10/2021, esta Câmara, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, tão-somente para alterar os honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais.

Ou seja, o Colegiado manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiro oposto pelo Recorrente, diante da intempestividade.

Ambas as partes interpuseram Recurso Especial. O Recurso interposto pelos Apelados ficou sobrestado até o julgamento do Tema 1.076, pelo STJ. Com o julgamento daquele Tema pela Corte Superior, a Câmara promoveu juízo de retratação positivo, readequou o Acórdão, adotou a orientação do STJ no REsp 1850512/SP, e manteve hígida a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Ministro Marco Aurélio
Bellizze
deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Embargante, determinou o retorno do processo para que este Tribunal de Justiça explicite se a notificação extrajudicial enviada ao Recorrente concedeu ou não prazo para desocupação do imóvel.

Assim, para cumprir a ordem da Corte Superior, em 06/12/2024, a Câmara explicitou o teor da notificação extrajudicial recebida pelo Apelante/Embargante, tal qual determinado; todavia, manteve hígido o entendimento anterior. Isso é, desproveu o Recurso e, de conseguinte, ratificou a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos de
Terceiro opostos
pelo Recorrente, diante da sua intempestividade.

Segundo o Embargante, este Tribunal não cumpriu a determinação do STJ, haja vista que o Ministro Marco Aurélio
Bellizze
determinou que esta Corte Estadual prosseguisse com o julgamento dos Embargos de Terceiro por ele oposto, pois afastou a preliminar de intempestividade.

A alegação não é verdadeira.

Ao proferir a decisão monocrática na qual deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Embargante, o Eminente Ministro Relator consignou que:

Na hipótese dos autos, conforme se extrai do arcabouço fático delineado no acórdão recorrido, houve “notificação extrajudicial enviada pelo Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Diamantino-MT (ID 88843485- Págs. 81/83) (e-STJ, fl. 480).

Contudo, não foi explicitado na decisão objurgada se a notificação extrajudicial concedeu ou não prazo para a desocupação do imóvel (informação essencial para verificação de se a comunicação representou ou não verdadeiro ato de turbação).

Assim, forçoso reconhecer que não há elementos concretos suficientes que permitam determinar, neste momento, a tempestividade dos manejados embargos de terceiro.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação acima, prossiga no julgamento do feito.

Da leitura ressai evidente que o STJ não afastou a intempestividade dos Embargos de Terceiro. Ao contrário, determinou que este Tribunal manifestasse expressamente sobre o teor da notificação e, depois, prosseguisse no julgamento do feito, o que foi devidamente cumprido pelo Colegiado.

Para que não haja dúvida, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor (sem grifos no original):

Interposto Recurso Especial pelo Apelante, foi provido, haja vista que no Acórdão não constou expressamente o teor da Notificação recebida por Paulo
Herdt
.

Assim, os autos retornaram para este Tribunal de Justiça.

Pois bem.
É incontroverso que desde 06/08/2009 o Apelante tinha ciência inequívoca acerca da Ação de Execução; contudo, opôs os Embargos de Terceiro quase 10 (dez) anos depois
do conhecimento do feito executivo, precisamente em 26/07/2019.

Aliás,
o próprio Apelante admite que mesmo após ter sido notificado, no ano de 2009, da existência da Ação de Execução movida pelos Recorridos contra as pessoas que lhe venderam o imóvel, quedou-se inerte
porque teria sido informado pelos Executados que a dívida seria quitada e em nada envolveria o imóvel que lhes vendeu. Entretanto, segundo o Recorrente, os Executados assim não procederam e, por consequência, foi surpreendido com a penhora do imóvel.

Ou seja, o Recorrente admite que, por 10 (dez) anos, tinha ciência da Ação de Execução e dos fatos que motivaram os Apelados a promover aquela demanda
.

Com efeito,
os Recorridos enviaram a Notificação Extrajudicial e com ela deram conhecimento ao Apelante de que, em julho de 1998, por força do contrato de compra e venda de imóvel rural, venderam a área de terras objeto da lide e que, em decorrência da inadimplência dos compradores, promoveram a Ação Executiva, objetivando receber o crédito
.

Informaram o número do processo e a vara pela qual tramita a Ação de Execução.

Explicaram que tomaram ciência de que o imóvel tinha sido vendido ao Apelante e, com o intuito de perceber o crédito, notificaram-no para que tomasse conhecimento daquela demanda, bem como para que informasse se existia saldo devedor a ser pago aos vendedores do imóvel e, em possuindo, que promovesse a devida retenção e depósito em juízo, pois buscavam a satisfação do crédito.

Por fim,
assentaram na Notificação Extrajudicial que se não fossem localizados bens passíveis de satisfazer a Execução, promoveriam Ação Pauliana, por fraude contra credores
(Id. 88843485 – Pág. 82).

Ou seja, existe prova expressa e inconteste do conhecimento do Embargante/Apelante sobre a existência da demanda Executiva na qual o bem foi penhorado; logo, deve ser considerado como termo inicial do prazo para a oposição dos Embargos de Terceiro a data em que teve conhecimento da Ação de Execução, pois foi quando soube da inadimplência dos vendedores do imóvel, que não quitaram o valor ajustado para aquisição da área dos Apelados.

Há de se ressaltar que
a notificação extrajudicial não tinha o intuito de desocupação do imóvel pelo Apelante, pois os Recorridos não almejam a rescisão do contrato firmado com os Executados e/ou a restituição do imóvel. Almejam receber a integralidade do preço ajustado. Portanto, a notificação extrajudicial, na qual os Apelantes deram ciência da execução ao Apelante e requereram a retenção de eventual valor devido aos Executados e o depósito em juízo, sob pena de ajuizamento de Ação Pauliana, deve ser considerada suficiente para dar início ao prazo para oposição dos Embargos de Terceiro.

Não se pode olvidar que o objetivo dos Embargos de Terceiro é desfazer constrição ou ameaça de constrição sobre bens; assim, o que determina o prazo para a sua oposição é o fato do terceiro, que é esbulhado ou sofre ameaça de ser esbulhado por ato executório, ter conhecimento da relação jurídica conflituosa que poderia alcançar bem de sua propriedade ou posse.

Na hipótese, insisto: desde 2009 o Embargante/Apelante tinha ciência do trâmite da Ação de Execução e permaneceu inerte durante, praticamente, 10 (dez) anos, como bem apontou o Juiz a quo na sentença, até que resolveu fazer uso do remédio processual.

Assim,
especificamente para este caso
, mantenho hígido o entendimento anterior de que a notificação extrajudicial para que o terceiro Embargante/Apelante tomasse conhecimento da Ação de Execução, bem como para que informasse se existia saldo devedor a ser pago aos vendedores do imóvel e, em possuindo, que promovesse a devida retenção e depósito em juízo, sob pena de ajuizamento de Ação Pauliana, é suficiente para dar início ao prazo de 05 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Terceiro
.

Diante do exposto e explicitado o teor da notificação extrajudicial recebida pelo Apelante, tal qual determinado pelo STJ, desprovejo o Recurso, mantenho hígido o entendimento anterior e, de conseguinte, sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos de
Terceiro opostos
pelo Recorrente, diante da sua intempestividade.

Nota-se, desse modo, que é totalmente inverídica a tese do Embargante de que este Tribunal de Justiça descumpriu a ordem do STJ.

No que concerne à tese de que o julgado contraria o entendimento daquela Corte Superior, pois segundo a orientação do STJ somente a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel dá início ao prazo para a oposição dos Embargos de Terceiro, deve ser rememorado que a contradição que autoriza o manejo do Recurso Integrativo é a interna.

Em outras palavras, a contradição que dá ensejo à oposição de Embargos de Declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade, e não, como pretende o Embargante, eventual dissonância entre a conclusão alcançada,
com base nas peculiaridades do caso concreto,
e julgados da Corte Superior.

No que tange à propalada omissão e falta de fundamentação, de acordo com o Embargante no voto condutor não foi explicitado que providências ele deveria tomar quando tomou conhecimento da Ação de Execução.

Não há omissão a ser suprida, pois não compete ao Colegiado dispor quanto às atitudes que a Parte deveria tomar para a garantia dos seus direitos.

Ademais, o trecho do voto condutor acima transcrito, por si só, afasta o argumento de decisão não fundamentada, pois, conforme é cediço, considera-se não fundamentada a decisão que: I - se limitar a indicar, a reproduzir ou a parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e V - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, sob a pecha de que o Acórdão é omisso, o Embargante pretende forçar a reanalise do que foi decidido; porém, esse não é o objetivo do Recurso
Aclaratório
.

Aliás, são pertinentes as palavras do Ministro Marco
Aurlélio

Bellizze
ao dispor que caso a Parte
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade
.”
(
EDcl
nos
EDcl
na
Rcl
14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019).

Por fim, em relação ao apontado erro material, de fato constata-se o equívoco no item 2 da Ementa, especificamente no seguinte trecho:
“[...] a notificação extrajudicial, na qual os Apelantes deram ciência da execução ao Apelante [...]”

Dessa forma, corrijo o erro material e a Ementa passa a ter a seguinte redação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE – ENTENDIMENTO RATIFICADO PELA CORTE ESTADUAL – RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL MANIFESTE EXPRESSAMENTE SOBRE O TEOR DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELO TERCEIRO EMBARGANTE/APELANTE – ORDEM CUMPRIDA – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR E DA SENTENÇA A QUO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O STJ determinou o retorno do processo para que este Tribunal de Justiça explicite se a notificação extrajudicial enviada ao Recorrente concedeu ou não prazo para desocupação do imóvel.

2- A notificação extrajudicial não tinha o intuito de desocupação do imóvel pelo Apelante, pois os Recorridos não almejam a rescisão do contrato firmado com os Executados e/ou a restituição do imóvel. Almejam receber a integralidade do preço ajustado. Portanto, a notificação extrajudicial, na qual os Apelados deram ciência da execução ao Apelante e requereram a retenção de eventual valor devido aos Executados e o depósito em juízo, sob pena de ajuizamento de Ação Pauliana, deve ser considerada suficiente para dar início ao prazo de 05 (cinco) dias para oposição dos Embargos de Terceiro.

3- Na hipótese, a notificação extrajudicial para ciência da demanda executiva, retenção de eventual valor devido e depósito em juízo, sob pena de ajuizamento de demanda em face do Terceiro/Apelante, ocorreu em 2009, de modo que os Embargos de
Terceiro opostos
somente em 2019, revelam-se intempestivos, tendo em vista o escoamento do prazo quinquenal previsto na Lei Processual Civil.

Com essas considerações,
acolho parcialmente o Recurso Integrativo
, apenas para corrigir o erro material existente na Ementa. Onde se lia
“[...] a notificação extrajudicial, na qual os Apelantes deram ciência da execução ao Apelante [...]”,
passa a ter a seguinte redação
“[...] a notificação extrajudicial, na qual os Apelados deram ciência da execução ao Apelante [...]”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024